Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL. PRETERIÇÃO A SER DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na origem. Em síntese, postula o agravante sua remoção da 35a DP de Sobradinho, lotação atual, para a 38a Delegacia de Polícia de Vicente Pires. Alega o agravante que sua filha foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e necessita ser acompanhada em tratamento multidisciplinar diário, com carga horária de vinte horas semanais, razão pela qual sua remoção possibilitaria maior assistência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45060874). Antecipação de tutela indeferida (ID 45085359). Foram apresentadas contrarrazões (ID 45567891).
3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, embora o relatório médico indique que a intervenção precoce seja essencial para o desenvolvimento neuropsicomotor e social da dependente do servidor, não há indicação de risco de vida ou perda de função, apto a ensejar o deferimento da medida em juízo de cognição sumária. Logo, não restou evidenciada a urgência da medida.
5. Ademais, o pedido do servidor deve ser analisado em cognição exauriente, ante a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu sua remoção.
6. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deve ser mantida na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.